Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC CONFORME EC 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o pagamento de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 aos integrantes da Carreira Pública de Auxiliares de Educação. O agravante requereu a suspensão da execução em razão da ação rescisória ajuizada, alegou a inexistência de liquidez e exigibilidade do título, bem como a ocorrência de excesso de execução em virtude da aplicação indevida de índices de atualização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título judicial é exigível; e (iii) determinar se há excesso de execução na aplicação de índices de correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente a execução da sentença transitada em julgado, sendo necessária decisão expressa nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto, pois a tutela de urgência requerida foi indeferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. A tese de coisa julgada inconstitucional, fundamentada na suposta afronta ao Tema 864 do STF, não se aplica, pois o título exequendo decorre de reajuste específico concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013 e não de revisão geral anual, objeto daquele precedente.
5. A decisão agravada corretamente aplicou o instituto do distinguishing, afastando a tese do Distrito Federal e reconhecendo a validade do título judicial exequendo.
6. A liquidez e a exigibilidade do título judicial estão demonstradas, pois a obrigação foi constituída por sentença transitada em julgado, sendo certo que eventual inexigibilidade somente se configuraria em hipóteses excepcionais, como a declaração de inconstitucionalidade superveniente, inexistente no caso.
7. Quanto aos parâmetros de atualização do débito, a decisão agravada aplicou corretamente o índice INPC até dezembro de 2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme determina a EC 113/2021, inexistindo excesso de execução ou anatocismo.
8. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não caracteriza anatocismo, mas resulta da evolução legislativa que substituiu os índices anteriormente aplicáveis.
9. A pendência de julgamento do recurso de repercussão geral – Tema 1.349, que discute a aplicação da EC 113/2021, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, inexistindo determinação de suspensão de processos em grau inferior.
10. O prosseguimento da execução não configura risco de dano grave ou de difícil reparação ao erário, pois a efetivação do pagamento depende de novos atos processuais, garantindo ampla possibilidade de defesa à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. O reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 não se confunde com a revisão geral anual tratada no Tema 864 do STF, não configurando coisa julgada inconstitucional.
3. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incide de forma exclusiva sobre o valor consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo, conforme determina a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, inciso III; EC 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.036, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864, RE 565089; TJDFT, Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1989591, 0753391-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22/04/2025, DJe 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1966648, 0741461-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 05/02/2025, DJe 20/02/2025.